Tribunal: TJPA
Processo: 0056877-12.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056877-12.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERNANDO CORREA DA SILVA TORRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0056877-12.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ANTONIO FERNANDO CORREA DA SILVA TORRES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPUTADA A NOVO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES PAGOS E NO PAGAMENTO DE DANO MORAL NO IMPORTE DE 12 SALÁRIOS-MINIMOS. APELO SOMENTE DO AUTOR, PLEITEANDO À MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO FERNANDO CORREA DA SILVA TORRES, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 4856646, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o apelado a restituir em dobro o valor pago, referente a fatura de consumo de energia elétrica utilizado pelo antigo morador do imóvel e, ao pagamento de danos morais arbitrados no importe de 12 salários mínimos.

Consta de peça inicial (Id. 4856641) que a parte autora, em 16/08/2013, foi surpreendida com a cobrança de R$ 1.045,73, referente ao consumo de energia elétrica utilizado pelo antigo proprietário do imóvel, antes da aquisição do mesmo pelo demandante.

Alega que teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência suspenso, até que fosse realizado o pagamento do alegado débito pretérito, fiando sem energia elétrica, de 16 até 19 de agosto de 2013, onde acarretou-lhe a perda de diversos gêneros alimentícios entre outros danos.

Em sentença (Id. 4856646), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida a restituir em dobro, o valor pago pelo demandante e, em indenização por danos morais no patamar de 12 salários-mínimos.

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
4856648
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização, de 12 para 20 salários-mínimos.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 4856648 - Pág. 10.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de 12 salários-mínimos a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É válido transcrever a lição de Clayton Reis: “O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal”. (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 1998, pág. 64).

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de 12 salários-mínimos, se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024